Tribunal: TJPA
Processo: 0006886-50.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006886-50.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: R C F DO ROSARIO - ME, RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial movida contra RCF DO ROSÁRIO e RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DO ROSÁRIO, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem oportunizar à parte exequente manifestação prévia sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte exequente, é nula por violação ao princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte exequente para se manifestar, configura decisão surpresa e afronta direta ao contraditório substancial, ensejando a nulidade da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do contraditório prévio, nos casos de prescrição conhecida de ofício, impõe a anulação da decisão por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação prévia da parte exequente antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente viola o princípio do contraditório e acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; STJ, REsp 1.787.934/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.02.2019; TJ-MT, AC 10101866620178110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-SC, AC 0008508-70.2012.8.24.0033, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 20.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006886-82.2011.814.0006

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

APELADO: R C F DO ROSÁRIO E RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DO ROSÁRIO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de
RCF DO ROSÁRIO E RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DO ROSÁRIO
, em
ação de execução
ajuizada por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra os referidos apelados.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

(...)

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da
prescrição intercorrente da pretensão executiva
.

Condeno a parte exequente,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver,
respeitado o benefício da gratuidade judiciária deferido
.

Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de triangulação processual.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, a parte autora, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, interpôs Recurso de Apelação. Sustenta que a prescrição intercorrente se caracteriza pela perda do direito de exigir algo devido à inércia durante o curso do processo, o que alega não ter ocorrido, pois o banco exequente sempre se manifestou para dar prosseguimento ao feito quando intimado. Defende que, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, a execução só se suspende por um ano após uma decisão judicial expressa, e a ausência dessa decisão formal impede o início do prazo prescricional. Aduz que, mesmo sob a ótica do STJ, a contagem do prazo exige a verificação de inércia absoluta do credor, o que não se aplica ao caso, pois o Banco da Amazônia jamais permaneceu inerte.

Alega, ainda, que não se pode computar, para a configuração da prescrição, os períodos em que o processo esteve pendente de impulso pelo juízo ou os lapsos em que corriam prazos processuais para o próprio exequente, pois em ambos os casos não há inércia da parte. Informa que o processo teve uma primeira sentença de extinção em 2014, que foi cassada após recurso, com o retorno dos autos à origem em 2020, e que a dificuldade na citação do executado não pode ser imputada como inércia do credor. Reforça que a execução de títulos extrajudiciais por instituições financeiras enfrenta um cenário de esvaziamento patrimonial dos devedores, e penalizar o credor diligente por uma suposta inércia que não existiu representa ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de acesso à justiça.

Pedidos

Requer o provimento do Recurso de Apelação.
Pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Pleiteia a garantia da continuidade e efetividade da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Apelante alega que a execução só se suspende por um ano após uma decisão judicial expressa, e a ausência dessa decisão formal impede o início do prazo prescricional. Aduz que, mesmo sob a ótica do STJ, a contagem do prazo exige a verificação de inércia absoluta do credor, o que não se aplica ao caso, pois o Banco da Amazônia jamais permaneceu inerte.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda foi ajuizada em 13/07/2011, sendo o despacho citatório proferido em 04/08/2011 (id. 1648360, p. 3), sem cumprimento.

A parte requerente, em diversas ocasiões (ids. Num. 30370255 e seguintes), pugnou pela realização de consultas nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, SERASAJUD e RENAJUD, a fim de obter informações sobre endereço/bens dos requeridos, tendo o juízo de origem SE OMITIDO a alguns dos REFERIDOS EXPEDIENTES.

Despacho no id. Num. 30370259 intimando a parte autora para que recolhesse custas para diligências e prestasse informações mencionadas no prazo de 10 dias, havendo diversas petições subsequentes manifestando interesse nos Ids 30370265 e seguintes.

Após, o magistrado proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em razão de prescrição intercorrente.

Ocorre que o reconhecimento da prescrição, de ofício, pelo juízo de origem, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, configura violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Vejamos o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No contexto do Código de Processo Civil de 2015, o princípio do contraditório ampliou significativamente seu alcance, deixando de ser uma simples garantia de igualdade formal entre as partes para se tornar um instrumento efetivo que assegura às partes a oportunidade real de influenciar a formação do convencimento do juiz, permitindo que participem ativamente no desenvolvimento do processo e na construção da decisão final.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia da autora pelo juiz a quo resultou em uma decisão surpresa, pois não foi concedida à parte a oportunidade de apresentar qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, como posteriormente fez em suas razões recursais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Nesse mesmo sentido os tribunais pátrios:

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (STJ. REsp n. 1589753, rel. Min. Ministro Marco Aurélio Bellize. j. em 17-5-2016)

(TJ-SC - AC: 00085087020128240033 Itajaí 0008508-70.2012.8.24.0033, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem padece de nulidade, pois foi proferida sem observar o contraditório e ampla defesa.

Deste modo, verificada a violação ao princípio do contraditório e a incorreta aplicação do prazo prescricional, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, garantindo-se a manifestação prévia da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para continuidade da ação de execução.

Sem custas e honorários em razão pela desconstituição da sentença.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025